Tribunal: TJMT
Processo: 1046238-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046238-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDO VORTMANN FABRIN - CPF: 022.152.831-81 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), LUCIANO HORTA MARTINS - CPF: 016.361.081-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática
do crime
de roubo duplamente qualificado, contra decisão que decretou a sua prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Duas são as questões em discussão: (i) aferir se a prisão preventiva se encontra fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, à luz das formalidades legais; e (
ii
) verificar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O reconhecimento fotográfico atendeu às exigências do art. 226 do Código de Processo Penal
e
eventual irregularidade exigiria reexame de provas, medida incompatível com o rito do
habeas corpus
.

4
.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

5
.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para afastar o risco à ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis diante do preenchimento dos requisitos do art. 312.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1.

É válido o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inviável o reexame fático-probatório em
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não é afastada pela mera existência de condições pessoais favoráveis”.

________

Dispositivos relevantes citados:

C
F/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP,
arts
. 226, 312, 319, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, HC n. 1037824-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13.12.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.02.2025,
DJe
17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Fernando
Vortmann

Fabrin
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos nº 1003411-21.2023.8.11.0010, em que se apura, a prática
, em tese,
do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
(roubo duplamente qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes)
, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta-se

o paciente, em síntese, que sofre constrangimento ilegal em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva, a qual teria sido lastreada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Aduz, ainda, a inexistência de fundamentação concreta apta a demonstrar a presença do
periculum
libertatis
.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferid
o
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
do
Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O pleito defensivo de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial (ID. 337235387, fls. 32-35) não merece acolhimento, pois não se verifica, de plano, inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Ademais, eventual alegação de irregularidade demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Nesse mesmo sentido é o entendimento
deste
Tribunal de Justiça:

(...)
2. No âmbito da análise sumária e documental própria do
habeas corpus
, verifica-se que o termo de reconhecimento pessoal está em conformidade com o art. 226 do CPP, o que afasta qualquer nulidade evidente ou irregularidade apta a comprometer a validade do ato.
(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10378242220258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2025)
.

Ausente nulidade manifesta no reconhecimento fotográfico, eventual insurgência demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em
habeas corpus
.

A decretação
da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

No presente caso, vê-se que a
decisão que decretou a prisão preventiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, tendo considerado circunstâncias autônomas, notadamente o registro de que o paciente não foi localizado para os atos iniciais da persecução penal à época da decretação da custódia, fundamento valorado para assegurar a
necessidade de
aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do fato, consistente em roubo praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, envolvendo a subtração de aproximadamente 60.000 litros de óleo diesel, foi valorada para a preservação da ordem pública.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, a irresignação não prospera, uma vez que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram
capazes
, no caso concreto,
de
afastar os riscos identificados
no parágrafo anterior
, revelando-se insuficientes para a substituição da custódia cautelar.

E
ventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizam
,
conforme jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça:

(...)
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores
. (...)

(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Diante desse contexto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, e evidenciada a inadequação das medidas cautelares diversas para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se
a manutenção

d
a custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do presente

habeas corpu
s

e, no mérito,

DENEGO A ORDEM

impetrada

em

favor de
Marcelo Fernando
Vortmann

Fabrin
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026